Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Apelação Cível. Reconhecimento e dissolução de união estável. Comunhão parcial de bens. Partilha.
1. Com as ressalvas legais, partilham-se os bens e as dívidas comprovadamente adquiridos durante a união estável.
2. Comprovada a aquisição de dois imóveis no período de convivência, devem ser partilhados. Por outro lado, sem provas de que as dívidas foram contraídas no mesmo período, elas não podem ser incluídas na partilha.